Tribunal: TJSP
Processo: 2339583-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida, sob pena de multa diária, no prazo de cinco dias. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico com a descrição da moléstia que acomete a agravada, assim como o tratamento necessário, em caráter de urgência. Incidência da Súmula n. 97, desta C. Corte e do Tema Repetitivo 1069 do e. Superior Tribunal de Justiça. Rol da ANS que constitui referência básica aos planos de saúde, conforme Lei n. 14.454/2022. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2339583-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 05/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

05/12/2025

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia plástica reparadora complementar de tratamento de obesidade mórbida, sob pena de multa diária, no prazo de cinco dias. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico com a descrição da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia plástica reparadora complementar de tratamento de obesidade mórbida, sob pena de multa diária, no prazo de cinco dias. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico com a descrição da moléstia que acomete a agravada, assim como o tratamento necessário, em caráter de urgência. Incidência da Súmula n. 97, desta C. Corte e do Tema Repetitivo 1069 do e. Superior Tribunal de Justiça. Rol da ANS que constitui referência básica aos planos de saúde, conforme Lei n. 14.454/2022. Decisão mantida. Agravo não provido.